Tribunal: TJMT
Processo: 1029299-64.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERSON WENDEL SANTOS SILVA - CPF: 002.972.801-04 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AVALIAÇÃO MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DO AUTOR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NOVA DATA PARA PERICIA MÉDICA – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

II - Evidenciada a necessidade de produção de provas, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVERSON WENDEL SANTOS SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1029299-64.2021, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante fala que não compareceu à perícia previamente designada, haja vista o compromisso com o trabalho, do qual não foi liberado para comparecer ao ato.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja designada nova data para realização da perícia.

As contrarrazões pelo desprovimento do recurso aportaram aos autos à id. 158562713.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente propôs ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT em face da Seguradora Líder, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada avaliação médica judicial, os trabalhos não foram realizados, devido à ausência do autor.

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante Sr. Everson Wendel Santos Silva busca a nulidade da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Razão assiste ao apelante.

Isso porque, da análise minuciosa dos autos, constatei que não houve a intimação das partes acerca da data designada para realização da perícia.

Ademais, a improcedência da ação por falta de prova da invaloidez, mesmo sendo imprescindível a realização da perícia para o deslinde da demanda, configura cerceamento de defesa que conduz a nulidade da sentença recorrida.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO DISPONIBLIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Evidenciada a necessidade de produção de provas, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova.
Precedentes do STJ. (N.U 0000175-49.2016.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT– SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E RÉPLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA QUE FUNDAMENTA EM FALTA DE PROVAS – NULIDADE – PERÍCIA MÉDICA - AUSÊNCIA - PROVA INDISPENSÁVEL - RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA – RECURSO PROVIDO.

É defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação, por não se tratar de pedido genérico.

“
Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para graduação da invalidez e quantificação do quantum indenizatório, conforme a Súmula 474 do STJ
.(N.U 1001425-45.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”. (N.U 1031314-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Logo, a perícia deve ser renovada com a intimação prévia e pessoal do autor, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023